Tribunal: TJDFT
Processo: 0737811-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITANTE). JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). LESÕES CORPORAIS. MAUS TRATOS. LEI No 11.340/2006 (MARIA DA PENHA) LEI No 14.344/2022 (“LEI HENRY BOREL”). EVIDENTE CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

1. O art. 76 do CPP define as hipóteses em que a competência será determinada pela conexão.

2. Embora os incidentes tenham ocorrido em lugares e tempos diferentes, eles estão intrinsecamente conectados ao contexto de violência doméstica no mesmo núcleo familiar, ressaltando-se que a oitiva do filho do casal foi decisiva para o desarquivamento do inquérito em relação às lesões corporais praticadas pelo genitor contra a ex-mulher. Portanto, a prova de ambos os delitos é derivada do depoimento especial do filho do casal.

3. Caracterizada a prática dos crimes em conexão, no contexto de violência doméstica e familiar, a competência para processamento e julgamento é do Juízo suscitado - 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA.

4. Conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado procedente.